Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706732-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON MARCELINO LUIZ JUNIOR AGRAVADO: PORFIRIO &amp; LOURENCO INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDSON MARCELINO LUIZ JUNIOR contra a decisão que, no bojo da execução de título extrajudicial de no 0716155-20.2018.07.0007 em curso na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, indeferiu a gratuidade de justiça e rejeitou a objeção de pré-executividade apresentada, afastando a alegação de impenhorabilidade de seus bens de família e determinando a continuidade do feito com ultimação dos atos expropriatórios. Afirma tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravado em seu desfavor, na qual foram indicados à penhora imóveis de sua titularidade, razão pela qual apresentou exceção de pré-executividade alegando a impenhorabilidade de tais bens, por serem bens de família, o que, contudo, fora rejeitado pelo d. Magistrado a quo. Aduz que a documentação acostada na origem seria hábil a demonstrar que os bens penhorados estão resguardados pela lei de regência, haja vista que um deles é destinado à sua moradia com sua esposa e filha, sendo o outro destinado à moradia de seu filho mais velho em companhia da sua avó, mãe do recorrente. Assim, nos termos da Lei no 8.009/90, seriam eles bens de família impenhoráveis, protegidos inclusive pela própria Constituição Federal. Diz que a alegação de impenhorabilidade foi rejeitada pelo simples fato de ter indicado em sua qualificação outro endereço, mas que se trata do seu endereço comercial, onde exerce suas atividades profissionais diariamente durante toda a semana. Assevera que, embora possua dois imóveis, ambos estão destinados à moradia de sua família, razão pela qual estão protegidos pela impenhorabilidade, conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ. Colaciona jurisprudência em abono à tese recursal. Requer a concessão do efeito suspensivo para determinar a sustação da eficácia da decisão agravada até o julgamento do presente recurso, para que não seja praticado qualquer ato expropriatório sobre os imóveis. No mérito, pede o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja cancelada a penhora que recai sobre seus bens de família. Pugna, ainda, pela reforma da decisão que, no mesmo ato, indeferiu a gratuidade de justiça. Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. O pleito liminar foi deferido (Num. 15235278 - Pág. 1/2). Intimada, a parte agravada não apresentou resposta (Num. 16306732). Intimado a apresentar declaração de hipossuficiência (Num. 16579922 - Pág. 1), o agravante deixou transcorrer o prazo in albis (Num. 16947650 - Pág. 1). É a síntese do necessário. Pois bem. Do pedido de gratuidade de justiça Como cediço, a concessão da gratuidade da justiça reclama que a parte alegue insuficiência de recursos para pagar “as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, nos termos do art. 98, caput, do CPC. Essa alegação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, conforme prevê o art. 99, § 3o, do CPC, que apenas positivou o entendimento já consolidado sob a égide da regulamentação anterior; ou seja, da Lei no 1.060/1950. Diante disso, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos", conforme consigna o art. 99, § 2o, do CPC. No caso, nota-se, de plano, que, embora o recorrente tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça na origem e na petição do agravo de instrumento, a declaração de hipossuficiência não foi carreada aos autos originários, tampouco ao presente recurso, apesar de devidamente intimado (Num. 16579922 - Pág. 1). O agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença na origem (Num. 40383646 - Pág. 1/11; autos originários), recebida como objeção de pré-executividade em razão da preclusão temporal, na qual requereu a gratuidade de justiça, de forma genérica, com os seguintes argumentos: Requer o benefício da assistência judiciária gratuita, caso o Juízo assim entenda, por não ter condições de arcar com as despesas do processo, as despesas processuais e os honorários advocatícios, assim requerendo lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça com base nos artigos 98 a 102 do NCPC. No entanto, não trouxe aos autos a declaração de hipossuficiência e nenhum documento apto a comprovar suas alegações, razão pela qual o magistrado a quo negou o requerimento, nos seguintes termos: (...) Por fim, à míngua de lastro mínimo probatório a indicar a sua hipossuficiência econômica, indefiro a gratuidade da justiça postulada pelo devedor. No presente recurso, o agravante se limitou à juntada de comprovantes de pagamento de energia (Num. 15123177 - Pág. 1) e extrato de dívidas com pendências bancárias, protestos, ações judiciais e cheques desprovidos de fundos, dando conta de que está com seu nome negativado por dívidas contraídas desde o ano de 2017, o que, a despeito de ainda subsistirem no corrente ano de 2020, não comprovam a sua atual situação financeira (Num. 15123179 - Pág. 1/3 e Num. 15123180 - Pág. 1). Com efeito, a insolvência civil não é comprovada nem sequer por extratos bancários, comprovantes de rendimentos ou por qualquer outra documentação que, de forma idônea, ateste a indispensável hipossuficiência de recursos para manutenção própria e da família. Ademais, Intimado a apresentar declaração de hipossuficiência (Num. 16579922 - Pág. 1), o agravante deixou transcorrer o prazo in albis (Num. 16947650 - Pág. 1). Dessa forma, impossível o reconhecimento de que o agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça pleiteada, principalmente em razão dos valores elevados das cártulas executadas nos autos de origem. A propósito, confira-se a jurisprudência deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXIGIDOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA COM EFEITOS RETROATIVOS. O Juiz pode indeferir o benefício da gratuidade de justiça requerido pela parte, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica daquele que o pleiteia indicarem que não se trata de hipossuficiente. A assunção espontânea de dívidas com empréstimos bancários não caracteriza, por si só, a situação de miserabilidade jurídica do postulante. Deve ser afastada a pretensão da parte que, na tentativa de furtar-se ao pagamento de honorários advocatícios, perseguidos no feito de origem, pleiteia a concessão de gratuidade judiciária em sede recursal, sobretudo em razão da irretroatividade dos efeitos advindos de seu eventual deferimento. (Acórdão 1104974, 07015396120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2018, publicado no DJE: 28/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se) Assim, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Nos termos do § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para promover o recolhimento do devido preparo do recurso, sob pena de negativa de conhecimento. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator